Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentar, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento.
2. Na hipótese, possível a incidência de penhora para satisfação de débito de natureza alimentar (honorários advocatícios no valor de R$ 13.876,70), não havendo indicação de que o que fixado na origem comprometa gravemente sua subsistência, razão de dever ser mantida a penhora sobre a metade da restituição do imposto de renda, e determinada a penhora de 15% da remuneração líquida da parte devedora para satisfação do crédito exequendo. 2.1. “8. Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) dos proventos da devedora se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executada/agravante de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 9. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1433502, 07104831320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.